Tribunal: TJSP
Processo: 2032113-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Obrigação de fazer - diabete mellitus - Fornecimento de tratamento de saúde junto a rede pública e transporte - Tratamento ofertado na cidade de Franca - Indeferimento da tutela antecipada - Indicação médica - Fornecimento de tratamento ao necessitado - Decisão reformada - Recurso de agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032113-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é agra-
vante WALDECI DONIZETI ADRIANO, são agravados MUNICÍPIO DE SÃO
JOAQUIM DA BARRA e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram pro-
vimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032113-75.2020.8.26.0000 -Voto no 31.087-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2032113-75.2020.8.26.0000
Comarca de São Joaquim da Barra Juiz Renê José Abrahão Strang
Agravante: WALDECI DONIZETI ADRIANO.
Agravados: MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA e outro.
VOTO No 31.087.4
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Obrigação de fazer - di-
abete mellitus - Fornecimento de tratamento de saúde junto
a rede pública e transporte - Tratamento ofertado na cidade
de Franca - Indeferimento da tutela antecipada - Indicação
médica - Fornecimento de tratamento ao necessitado - De-
cisão reformada - Recurso de agravo de instrumento provi-
do.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida em
ação de obrigação de fazer movida por Waldeci Donizeti Adriano, 2 que in-
deferiu pedido de liminar para realização de tratamento de oxigenoterapia
em câmara hiperbárica, e o fornecimento de transporte para deslocamento
até a cidade de Franca, onde será realizado o tratamento.
Alega que é portador de diabetes mellitus e apresenta in-
fecção de membro inferior esquerdo (pé esquerdo diabético infectado), e-
voluindo com síndrome compartimental; foi submetido ao procedimento de
desbridamento, que não surtiu o efeito desejado; em razão do alto custo do
tratamento, não tem condições financeiras de assumir as despesas das ses-
sões, curativos e transporte para local do tratamento. Pleiteia antecipação da
tutela recursal para que seja deferida a liminar negada em primeira instância.
Recurso recebido com antecipação da tutela recursal;
informações dispensadas; com resposta da FESP. 3
1 Reproduzida a fl. 57.
2 Feito no 1000484-33.2020.8.26.0572.
3 Despacho, fls. 61/62; contraminuta, fls. 66/72.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032113-75.2020.8.26.0000 -Voto no 31.087-JV
3
Fundamentação
O recurso comporta provimento.
Cumpre salientar que no presente recurso cabe apenas e
tão somente a análise dos requisitos da medida liminar, estando vedado, em
sede de agravo de instrumento, adentrar no mérito da ação principal.
A r. decisão agravada assim dispôs:
“Indefiro, por ora, o pedido de tutela antecipada.
Não há
prova, ainda que mínima, de que a necessidade
do autor seja urgente a
ponto de não permitir a oitiva da parte contrária. A medida buscada é exce -
ção e, por isso, só incide em situações excepcionais,
ausentes na espécie. No
mais, como a autora busca medicação especifica, há necessidade
de prova
de que a rede pública não dispõe de medicação eficiente à moléstia narrada
na inicial. Cite-se o réu. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
(...)”.
Estão presentes os requisitos legais autorizadores da li-
minar; a verossimilhança funda-se na exibição de atestado e relatório médico
assinados por médico especialista, responsável por aquilo que recomenda e
prescreve. 4
O bem que se visa tutelar é a saúde, direito assegurado a
todos e dever do Estado (Constituição Federal, art. 196). Pode-se antever
possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação; a não
concessão de liminar prolonga o período de evolução da doença, implica em
grave risco à saúde do agravante. Nesse sentido:
4 Atestado médico e foto fls.38/39 e 42.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032113-75.2020.8.26.0000 -Voto no 31.087-JV
4
Agravo de instrumento - Obrigação de fazer - Antecipação de tutela - Fornecimento
de tratamento complementar de equoterapia para portador de graves sequelas moto-
ras - Indeferimento do pedido por entender o juízo de origem ser inviável o adita-
mento da inicial após a estabilização da lide - Cabimento - Inclusão de tratamento
complementar que não implica em modificação do pedido, que a bem da verdade
continua o mesmo - Admissibilidade do fornecimento - Dever do Estado Artigo 196
da Constituição Federal - "Periculum in mora" evidente - Precedentes Provimento
do recurso. (Agravo de Instrumento 2192991-13.2016.8.26.0000; Relator: Os-
valdo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Itu -
2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Decisão
que concedeu a tutela antecipada para determinar o fornecimento de hidroterapia à
agravada - Pleito de reforma da decisão, alegando que não foram preenchidos os re-
quisitos legais para a concessão da medida, pois a hidroterapia é tratamento alterna-
tivo à fisioterapia tradicional, sem qualquer comprovação científica de seus resulta-
dos e que não trará qualquer alívio imediato à parte agravada - Inadmissibilidade -
Paciente de 75 anos de idade acometida de sequelas de "AVC (CID I-10, I-255,
I-810, I-64 3I-69)" e "depressão leve (CID F 32)" - Dever da Administração Pública
em fornecer atendimento integral à saúde - Incidência do disposto nos artigos 196 e
198, parágrafo 1o, da Constituição Federal, bem como do Estatuto do Idoso (Lei Fe-
deral no 10.741, de 01/10/2.003), que atribui nos artigos 9o e 15, aos órgãos públicos,
o dever de garantir um envelhecimento em condições salutares, o que abrange o
fornecimento dos recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação do i-
doso - Presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada em
1a instância - Decisão mantida - Recurso não provido. (Agravo de Instrumento
2110395-69.2016.8.26.0000; Relator: Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julga-
dor: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Grande da Serra - Vara Única;
Data do Julgamento: 23/08/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032113-75.2020.8.26.0000 -Voto no 31.087-JV
5
Portanto, a liminar para fornecimento dos tratamentos clí-
nicos pleiteados deve ser concedida diante da evidente urgência da medida
relacionada à saúde. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.

Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR